Tribunal: TJSP
Processo: 2347581-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
1 - Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – 2 - Imposição de sanção com fundamento no art. 774, V, do CPC - Inconformismo recursal sob a alegação de que não estão preenchidos os requisitos – Inadmissibilidade - Multa bem aplicada – 3 - Ausência de previsão legal quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor (art. 774, V, CPC) - Precedentes - Intimação na pessoa do

Ementa:
1 - Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – 2 - Imposição de sanção com fundamento no art. 774, V, do CPC - Inconformismo recursal sob a alegação de que não estão preenchidos os requisitos – Inadmissibilidade - Multa bem aplicada – 3 - Ausência de previsão legal quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor (art. 774, V, CPC) - Precedentes - Intimação na pessoa do patrono do executado trata-se da mesma forma exigida pelo diploma processual em outros momentos da fase de execução - Inaplicabilidade do Enunciado da Súmula 410 do STJ - Multa por ato atentatório à dignidade da justiça não se confunde com astreintes, pois aquela possui natureza punitiva e esta, inibitória – 4 - Recurso não provido.